Tribunal: TJSP
Processo: 1002462-09.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Anulação de escritura de compra e venda. Autor comprovara procuração com poderes específicos para que o mandatário fosse interveniente em ato de doação de fração ideal de imóvel. Procurador que ultrapassara os poderes, e participara da compra e venda de frações ideais do bem. Ineficácia do ato em relação à fração ideal do autor apresenta-se adequada. Pretensão do apelante de anulação da

Ementa:
Anulação de escritura de compra e venda. Autor comprovara procuração com poderes específicos para que o mandatário fosse interveniente em ato de doação de fração ideal de imóvel. Procurador que ultrapassara os poderes, e participara da compra e venda de frações ideais do bem. Ineficácia do ato em relação à fração ideal do autor apresenta-se adequada. Pretensão do apelante de anulação da totalidade da compra e venda sem suporte, pois o pretenso doador poderia, inclusive, dispor de seu patrimônio de forma onerosa, independentemente da anuência do polo ativo. Sentença que se apresenta adequada. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164552
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002462-09.2018.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante RICARDO SEIKI
TUHA, são apelados LUIZA HATUJIMA, SEITI TUHA e REINALDO SEIKÔ TUHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 6 de março de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002462-09.2018.8.26.0348 -Voto no
2
Apelação Cível n.o 1.002.462-09.2018.8.26.0348
Apelante:
RICARDO SEIKI TUHA
Apelados:
SEITI TUHA E OUTRO E LUIZA HATUJIMA
Comarca:
MAUÁ
Voto n.o 44.901
Anulação de escritura de compra e venda. Autor
comprovara procuração com poderes específicos para que
o mandatário fosse interveniente em ato de doação de
fração ideal de imóvel. Procurador que ultrapassara os
poderes, e participara da compra e venda de frações ideais
do bem. Ineficácia do ato em relação à fração ideal do
autor apresenta-se adequada. Pretensão do apelante de
anulação da totalidade da compra e venda sem suporte,
pois o pretenso doador poderia, inclusive, dispor de seu
patrimônio de forma onerosa, independentemente da
anuência do polo ativo. Sentença que se apresenta
adequada. Apelo desprovido.
1. Trata-se de apelação interposta tempestivamente, com
base na r. sentença de págs. 155/157, que julgou procedente em parte ação de
anulação de escritura de compra e venda de imóvel, em que o procurador do
autor comparecera para alienar 1/12 avos do bem, contudo, a procuração
outorgada pelo autor limitava-se exclusivamente à interveniência/anuência de
doação de frações ideais do bem envolvendo pai e filhos.
Alega o apelante que a sentença merece reforma, ante a
falta de observância por parte do cartório, pois a procuração outorgada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002462-09.2018.8.26.0348 -Voto no
3
apelante não continha poderes para compra e venda do imóvel, mas somente
como anuente de doação a ser realizada pelo genitor. Em sequência fez
referência a textos legais e o ato praticado pelo outorgado que não possuía
poderes suficientes é absolutamente inválido. Continuando declarou que a
doação representa um gesto de generosidade ou filantropia, nada tendo a ver com
compra e venda. Por último requereu o provimento do apelo.
O recurso foi contra-arrazoado, rebatendo integralmente a
pretensão do apelante, págs. 167/170.
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece ser mantida.
O caso em exame envolve procuração com poderes
específicos para que o autor, na condição de mandante, outorgasse a outrem
poderes exclusivamente para interveniência envolvendo doação de fração ideal
de imóvel por parte do genitor em prol de outro irmão, e nada mais.
Desta forma, a compra e venda abrangendo a fração ideal de
7/12 do bem em comento, pertencente ao genitor do autor, tem validade e
eficácia, mesmo porque, o genitor poderia dispor da parte do imóvel a qualquer
tempo, inclusive de forma onerosa, ou seja, compra e venda, bastando apenas a
extinção de condomínio, o que, inclusive, tem caráter potestativo.
Assim, a compra e venda realizada sequer exigia a
interveniência do autor por meio de seu procurador, logo, não há suporte para o
pleiteado pelo polo ativo.
Ademais, a sentença inclusive declarou a ineficácia da
alienação da fração ideal pertencente ao autor, consequentemente, observara de
forma clara e precisa a ausência de poderes para tanto.
Destarte, o pleiteado pelo autor, ou seja, desfazer a
integralidade da compra e venda, não tem supedâneo, mesmo porque, como já
exposto, falta, inclusive, interesse de agir para tanto.
No mais, a sentença se apresenta clara e precisa, além de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002462-09.2018.8.26.0348 -Voto no
4
devidamente fundamentada, observando integralmente o que fora realizado na
situação fática.
Por último, em decorrência do desfecho da demanda,
majora-se a verba honorária em que o autor fora condenado para R$3.500,00, em
observância ao artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, o que remunera
condizentemente o titular da capacidade postulatória que representa o polo
passivo.
3. Por último, conforme adverte Mário Guimarães: “não
precisa o juiz reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes. Claro que,
se o juiz acolhe um argumento bastante para sua conclusão, não precisará dizer
se os outros, que objetivam o mesmo fim, são procedentes ou não.” (“O Juiz e a
Função Jurisdicional”, 1a ed., Forense, 1958, § 208, pág. 350).
Frise-se, ainda, que não se exige do Juiz “que rastreie e
acompanhe pontualmente toda a argumentação dos pleiteantes, mormente se um
motivo fundamental é poderoso a apagar todos os aspectos da controvérsia.” (RT
413/325). No mesmo sentido, RJTJESP 179/221, dentre outros inúmeros
julgados.
4. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento ao
apelo.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
ALC293